Tribunal: TJBA
Processo: 8003547-72.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003547-72.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SINAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DA PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL PELO APELANTE. FORÇA MAIOR E FORTUITO EXTERNO COMPROVADOS POR LAUDOS TÉCNICOS. CHUVAS E VENTOS QUE CAUSARAM DANOS ESTRUTURAIS À ANTENA DE TRANSMISSÃO. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A interrupção do serviço de telefonia móvel decorrente de fortes chuvas e ventos que ocasionaram danos estruturais à antena de transmissão de sinal configura força maior e fortuito externo, excludente de responsabilidade da concessionária, quando devidamente comprovada por laudos técnicos, afastando, assim, o dever de indenizar.

II - A interrupção temporária do serviço de telefonia celular constitui, via de regra, mero dissabor do cotidiano, insuficiente para configurar dano moral passível de indenização, na ausência de prova de circunstâncias excepcionais que revelem ofensa efetiva aos direitos da personalidade do consumidor.

III - Nega-se provimento ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003547-72.2018.8.05.0063
, em que são partes, como Apelante
FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS
e, como Apelada,
CLARO S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta